Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Apelação cível. Demanda de cobrança de taxa condominial. Doença do advogado. Justa causa não comprovada.
Atestado médico - limitado à especificação do CID e a recomendar afastamento, sequer esclarecendo se absoluto ou relativo - não evidencia justa causa para a devolução de prazo processual, pois, para tanto, se faz necessária a comprovação de total impedimento para a prática do ato ou para substabelecer.